Tribunal: TCU
Processo: 034.154/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1716/2021-TCU-Plenário VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU), em atuação do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, com vistas a que o Tribunal avalie " a sobrecarga do Poder Judiciário em decorrência de demandas que envolvem questões da administração pública e que bem poderiam ser resolvidas pelo TCU mediante os instrumentos da conciliação e da mediação, a fim de que, com base nessa avaliação, sejam elaboradas propostas de alterações no ordenamento jurídico brasileiro e de outras medidas que possam aperfeiçoar a atuação do Estado no cumprimento de seu dever constitucional de prestar eficiente jurisdição à sociedade "; Considerando que propiciei ao Advogado-Geral da União manifestar-se nos autos, diante da competência reservada pela Lei 13.140/2015 à Advocacia-Geral da União (AGU) e da sua longa experiência com a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF); Considerando que a AGU se manifestou por meio do documento de peça 10, aduzindo que " o Tribunal de Contas da União tem desenvolvido um diálogo muito importante com a CCAF. Quando a CCAF é instada a instaurar procedimentos de mediação para resolver conflitos cujo objeto está sendo apreciado pelo TCU e sob o qual já tem decisão proferida por Ministro Relator, exige-se a solicitação de anuência dessa autoridade para instauração e prosseguimento do feito, de acordo com o art. 36 § 4° da lei 13.140/2015. Nessas oportunidades, o diálogo institucional tem se desenvolvido muito além da solicitação de mera anuência, e a troca de informações e enriquecimento do procedimento em proveito do acordo, quando possível, tem contribuído muito para a atuação da CCAF "; Considerando que a AGU também defendeu " que a discussão sobre a possibilidade de proposição de alterações legislativas para que o TCU possa atuar na forma como sugerida pelo representante nestes autos extrapola os limites deste procedimento, tratando-se de decisão política que deve ser tratada na esfera competente, seguindo-se os trâmites procedimentais cabíveis "; Considerando que a Representação não preenche os requisitos de admissibilidade do art. 235 c/c 237 do RI/TCU, c/c art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, visto não apresentar indícios de irregularidades ou ilegalidades que estejam sob a competência de apuração deste Tribunal; e Considerando, por fim, a proposta da Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração), peças 4 a 5 e 12 a 14, no sentido de " não conhecer a documentação como representação, visto não preencher os requisitos de admissibilidade dos arts. 235 e 237, inc. VII, do RI/TCU c/c art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 143 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer a documentação como representação, visto não preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inc. VII, do RI/TCU c/c art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; b) informar ao representante que o conteúdo desta deliberação pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 034.154/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Justiça 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7. Representante: Ministério Público junto ao TCU (Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado)